Tribunal: TJMT
Processo: 0017403-22.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017403-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), TATIANA ANTONIA DE FRANCA - CPF: 771.307.661-15 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0017403-22.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.

EMBARGADA:

TATIANA ANTÔNIA DE FRANCA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 291058371) que, por unanimidade,

proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o v. acórdão proferido deu parcial provimento ao recurso de apelação das rés tão somente para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não da causa, mantendo incólume os demais termos da sentença. Em que pese o respeito e a admiração pelos Doutos Julgadores, o v. acórdão incorreu em omissão com relação ao termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em danos materiais, bem como sobre o termo inicial para incidência de juros de mora sobre a condenação em danos morais. Visto que, conforme mencionado em sede de recurso de apelação, as rés foram condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.382,11 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos), acrescido de correção pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença, nos seguintes termos
” (sic).

Sustenta que “
apesar da sentença ter fixado a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em indenização por danos materiais desde a data do efetivo prejuízo e a incidência de juros de mora sobre a condenação em indenização por danos morais a partir da data do evento danoso, não há nos autos a data do efetivo prejuízo ou a data do evento danoso. Visto que, a presente demanda versou sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de vícios construtivos no imóvel adquirido pela parte autora junto as rés. De modo que, não há data do efetivo prejuízo ou data do evento danoso para ser considerada como termo inicial para incidência dos consectários legais. Razão pela qual, em sede de recurso de apelação, as rés pugnaram pelo esclarecimento da data do efetivo prejuízo arbitrada como termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em indenização por danos materiais ou pela reforma da sentença para determinar a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e a incidência de juros de mora a partir da citação, com fulcro no art. 240 do Código de Processo Civil c.c art. 405 do Código Civil
” (sic).

Assim sendo,
“[...] REQUER respeitosamente a Vossa Excelência, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada com relação a data do termo inicial de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em indenização por danos materiais e sobre a data do termo inicial de juros de mora sobre a condenação em danos morais, para o fim de determinar a incidência de correção monetária sobre a condenação em danos materiais a partir do arbitramento e a incidência de juros de mora sobre a condenação em danos materiais e morais a partir da citação válida, com fulcro no art. 240 do Código de Processo Civil c.c art. 405 do Código Civil. Caso não seja este o entendimento, REQUER respeitosamente a Vossa Excelência, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada com relação a data do termo inicial de correção monetária e juros de mora sobre a condenação em indenização por danos materiais e sobre a data do termo inicial de juros de mora sobre a condenação em danos morais, para o fim de esclarecer qual a data do efetivo prejuízo e a data do evento danoso para ser considerada no cálculo de liquidação da condenação”
(sic).

Certificado o decurso de prazo da parte embargada para apresentar contrarrazões em 02/07/2025.

Pedido de retirada de pauta e determinação de retorno dos autos à origem para devida homologação de acordo celebrado na peça Id. 297547862.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, infere-se que a parte embargante, após a oposição do presente recurso, noticiou a realização de composição amigável, inclusive englobando
todo o objeto
que originou o litígio estabelecido entre as partes, conforme se observa da minuta de acordo carreada no Id. 293291892.

Assim, esvaziou-se o objeto da análise dos presentes aclaratórios, sendo de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO INDEVIDA –
ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
”
(N.U 1042834-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (Destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025